Tribunal: TJMT
Processo: 1028228-14.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028228-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0023-70 (AGRAVANTE), THIAGO DEGRANDIS WENDT - CPF: 032.068.491-10 (AGRAVADO), REINALDO JOSE WENDT - CPF: 317.534.260-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO PARA PAGAMENTO (ART. 829 DO CPC). INCENTIVO À AUTOCOMPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título que determinou a designação de audiência de conciliação em momento anterior à observância do rito previsto no art. 829 do Código de Processo Civil, notadamente antes da citação do executado para pagamento voluntário ou apresentação de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo da execução pode designar audiência de conciliação antes da citação do executado prevista no art. 829 do CPC, sem que isso configure violação ao rito processual ou prejuízo à efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples designação de audiência de conciliação não impede o regular prosseguimento da execução nem compromete a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando inexistente demonstração de prejuízo concreto à parte exequente.

O Código de Processo Civil de 2015 adota como diretriz a promoção da autocomposição, autorizando o juiz a estimular a conciliação em qualquer fase do processo, inclusive na execução, conforme arts. 3º, § 3º, e 139, V.

A audiência de conciliação, embora não obrigatória no rito executivo, constitui faculdade do magistrado, podendo contribuir para a solução célere e menos onerosa do litígio.

A inexistência de dano grave ou de difícil reparação afasta a caracterização de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

A medida encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais e nas políticas judiciárias de incentivo à conciliação, como a Meta 3 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de São Felix dom Araguaia, nos autos do Ação Execução de Título Extrajudicial nº 1000458-92.2025.8.11.0017, movida em face de THIAGO DEGRANDIS WENDT e REINALDO JOSE WENDT, que designou audiência de conciliação, antes de determinar a citação dos executados para pagamento do débito.

Em síntese, a agravante sustenta que em razão do rito processual da execução por quantia certa, disciplinado pelos artigos 824 e seguintes do CPC, não comporta a designação de audiência de conciliação, e, inclusive, prevê expressamente como rito especial deste procedimento a citação do devedor para pagamento do débito em 3 (três) dias.

Defende que
“o ajuizamento de execução por quantia certa contra devedores confessos e solventes, como é o caso dos autos, os Executados devem ser citados, de pronto, para, no prazo legal de 3 (três) dias, satisfazerem integralmente a obrigação de pagamento, sob pena de penhora de bens, nos termos do art. 829 do CPC.”.

Argumenta que
“não é razoável que os Executados sejam intimados previamente para audiência de conciliação, apenas para, posteriormente, abrir prazo para o pagamento de dívida líquida, certa, vencida e inadimplida, em contrariedade com a previsão expressa do CPC nos ritos especiais de execução de título extrajudicial.”.

Ressalta que o perigo de dano ou de difícil reparação se encontra haja vista que os executados poderão adotar condutas fraudulentas, como a dilapidação ou ocultação do patrimônio, caso não seja imediatamente determinado o pagamento do débito, de maneira que, a probabilidade de seu direito reside no Art. 829 do CPC que prevê o prazo de 03 (três) dias para pagamento da dívida.

Requer, por conseguinte, a concessão da tutela para fins de cancelar a designação de audiência de conciliação e determinar a imediata citação dos executados. No mérito, pretende a reforma em definitivo da decisão agravada, no sentido de afastar a realização de audiência conciliatória e determinar que os executados paguem o débito nos termos do Art. 829 do CPC.

Sem contrarrazões.

Agravo interno no id. 315037362, que por meio da Turma Julgadora, por unanimidade, o desproveu (id. 337418356).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Juízo da execução determinar a designação de audiência de conciliação em momento anterior à observância do rito previsto no art. 829 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à citação do executado para pagamento voluntário ou apresentação de defesa.

No caso concreto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, tampouco se identifica risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante capaz de justificar a sua imediata reforma.

Com efeito, a simples designação de audiência conciliatória, por si só, não obsta o regular prosseguimento da execução, nem acarreta prejuízo efetivo à parte executante, sobretudo quando inexistem elementos nos autos a demonstrar que a medida comprometa a efetividade da tutela jurisdicional ou inviabilize a satisfação do crédito perseguido.

Ao revés, trata-se de providência que pode, inclusive, contribuir para a solução célere e menos onerosa do litígio. Ressalte-se, ainda, que a audiência determinada pelo Juízo de origem já foi realizada, sem que tenha sido demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente de sua realização.

Nesse contexto, cumpre destacar que o Código de Processo Civil de 2015 adotou, de forma expressa, a política pública de incentivo à autocomposição, elevando a conciliação e a mediação à condição de princípios estruturantes do processo civil contemporâneo.

Além disso, ainda que a audiência de conciliação não seja obrigatória no presente rito, o Código de Processo Civil estimula a composição amigável, sobremaneira que cabe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, como prevê o Art. 139, V, do referido códex.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CRITÉRIO DO JUIZ DA CAUSA - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE - POSSIBILIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BENS IMÓVEIS – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. I- A realização de audiência de conciliação não é obrigatória, principalmente em se tratando de execução, onde o que se busca é satisfação do direito já reconhecido. Compete ao magistrado condutor do processo, no caso concreto, determinar ou não a audiência de conciliação, que não é indispensável para a realização de acordo entre as partes, uma vez que podem transigir extrajudicialmente e, após, apresentar o acordo reduzido a termo para homologação em Juízo. II- Não configura excesso de penhora a constrição de bem cujo valor seja superior ao débito, quando o devedor não indica outros bens passíveis de penhora e que satisfaçam a execução, hipótese dos autos.”
(N.U 1003856-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021)

Nesse passo, o art. 3º, § 3º, do CPC estabelece que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, autorizando a utilização de métodos autocompositivos em qualquer fase do processo, inclusive na execução.

Tal diretriz normativa encontra respaldo, ainda, nas Metas Nacionais do Poder Judiciário, notadamente a Meta 3 do CNJ para o ano de 2025, que busca ampliar os índices de conciliação, como forma de racionalizar a prestação jurisdicional e fomentar a pacificação social.

Dessa forma, a decisão recorrida harmoniza-se com os princípios da cooperação, da eficiência e da busca pela solução consensual dos conflitos, não configurando violação ao rito processual nem afronta a direito subjetivo da parte agravante.

Nesse mesmo ínterim:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . DESIGNADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, designou audiência de conciliação antes de determinar a citação do devedor para pagamento . II. Questão em Discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade de o juízo de execução determinar a realização de audiência de conciliação antes do cumprimento do rito previsto no art. 829 do CPC . III. Razões de Decidir 3. O CPC/2015 prioriza a solução consensual dos conflitos, permitindo a designação de audiência de conciliação em qualquer fase do processo, inclusive no curso da execução (art. 3º, § 3º) . 4. A decisão recorrida não afronta normas processuais, pois a tentativa de conciliação não impede o regular prosseguimento da execução caso não haja acordo entre as partes. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso improvido. Tese de julgamento: "A designação de audiência de conciliação no curso do processo de execução é medida legítima, desde que não comprometa a efetividade do título executivo e a satisfação do crédito."
(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80505362420248050000, Relator.: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2025)

Ausente demonstração de prejuízo concreto e considerando que a tentativa de conciliação não impede o ulterior prosseguimento da execução, caso infrutífera, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026